Tribunal: STF
Processo: ARE 691080
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.